Tribunal: TCU
Processo: 016.223/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5589/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.223/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Cesar Costa (XXX.297.659-XX); Daiane Macarini Silveira (XXX.968.949-XX); Gabriel Bertozzi de Oliveira e Sousa Leao (XXX.041.386-XX); Jacks Patrick Priebe (XXX.610.049-XX); Jose Dario Pintor da Silva (XXX.599.712-XX); Marco Antonio Bertoncini Andrade (XXX.822.259-XX); Rosania Maria Silvano Bittencourt (XXX.150.269-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.